Tribunal: TJBA
Processo: 8045068-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045068-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: ANAILDES NUNES DE FRANCA

Advogado(s)
:
MICHELE SILVA DAS MERCES, WESLEY DO NASCIMENTO FIUZA, JESSICA PEREIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA. MORA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NA LIBERAÇÃO DOS VALORES. BOA-FÉ OBJETIVA E
PACTA SUNT SERVANDA.
MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO DO VALOR.
PERICULUM IN MORA
E HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência determinando: (i) a liberação, no prazo de 48 horas, de valor contratado a título de crédito consignado; (ii) a suspensão da cobrança das parcelas até a efetiva liberação; (iii) a imposição de multa diária de R$ 500,00, limitada ao valor da causa; (iv) a concessão da gratuidade judiciária; e (v) a inversão do ônus da prova.

2.

O agravante sustenta regularidade da contratação, inexistência de mora e excesso na multa cominatória, requerendo a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há três questões em discussão:

4.

(i) saber se a mora da instituição financeira na liberação do crédito consignado justifica a manutenção da tutela de urgência deferida em primeiro grau;

5.

(ii) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo no agravo de instrumento;
(iii) saber se é cabível a revisão da multa cominatória arbitrada em razão de alegada desproporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade do art. 1.016 do CPC, não havendo nulidade ou ausência de pressupostos recursais.

5.

A análise do mérito do agravo deve restringir-se à pertinência da decisão interlocutória recorrida, sem adentrar no mérito da ação principal, sob pena de supressão de instância.

6.

A documentação acostada demonstra inadimplemento contratual, pois o valor de R$ 821,63, prometido para liberação em 48 horas, não foi disponibilizado mesmo após 16 dias da contratação, caracterizando falha na prestação do serviço e violação aos princípios da boa-fé objetiva e da força obrigatória dos contratos (CC, art. 421 e 422).

7.

A autora é auxiliar de limpeza e o valor do empréstimo equivale a aproximadamente metade de sua remuneração mensal, revelando sua hipossuficiência e a natureza alimentar da verba, o que justifica o deferimento da tutela de urgência com base nos arts. 300 e 300, § 3º, do CPC.

8.

O
periculum in mora
é evidente, pois a retenção indevida compromete a subsistência da autora e de sua família, podendo gerar dano irreversível, conforme já reconhecido liminarmente por esta Relatoria.

9
.

A multa cominatória (astreintes) prevista no art. 537 do CPC tem natureza coercitiva e pode ser revista de ofício, a qualquer tempo, quando se mostrar excessiva. A fixação em R$ 500,00/dia revela-se desproporcional, sendo razoável a sua redução para R$ 200,00/dia, limitada ao teto de R$ 30.000,00, a fim de preservar a efetividade da tutela sem onerar indevidamente a parte demandada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
.

Agravo de instrumento parcialmente provido, apenas para reduzir a multa diária para R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mantendo-se, no mais, a decisão agravada.

Tese de julgamento
:

"1. A mora injustificada da instituição financeira na liberação de crédito consignado justifica o deferimento da tutela de urgência, sobretudo diante da hipossuficiência do consumidor e da natureza alimentar da verba contratada."

"2. A multa cominatória pode ser revista de ofício, nos termos do art. 537 do CPC, quando desproporcional, devendo observar os princípios da razoabilidade e da efetividade da tutela."

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, arts. 1.016, 1.019, I, 300, §3º, 537; CC, arts. 421, 422, 884.

Jurisprudência relevante citada
:

TJBA, AgInt nº 8053390-25.2023.8.05.0000, Rel. Desª Marta Moreira Santana, 5ª Câmara Cível, j. 07.06.2021, pub. 22.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8045068-45.2025.8.05.0000
,
da Comarca de
Salvador
, em que são partes, como
AGRAVANTE
,

BANCO AGIBANK S.A
.
,
e, como
AGRAVADA
,

ANAILDES NUNES DE FRANÇA.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em
D
AR PARCIAL

PROVIMENTO
ao agravo, pelas razões constantes do voto condutor.